Tribunal: TJES
Processo: 5025978-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025978-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (5)
RECORRIDO: VERONICA DADALTO GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025978-17.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGENS S.A – MAX MILHAS

RECORRIDA: VERONICA DADALTO GONÇALVES E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
Veronica Dadalto
e
outros
em face de
123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas), MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
e
outros
, na qual afirmam que adquiriram pacote de viagem com a 1ª requerida na modalidade “promo”. Narram que foram surpreendidos com a notícia de que a empresa não efetuaria a emissão das passagens, motivo pelo qual pleitearam o cumprimento forçado da oferta e a indenização por danos morais. Em sede liminar, requereram a emissão da passagem na data contratada, a tutela foi deferida, entretanto a requerida não noticiou o seu cumprimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida 123 Milhas não refutou a alegação de cancelamento, tampouco justificou o motivo para não proceder com o reembolso dos valores pagos. Ademais, reconheceu que a requerida Max Milhas possui responsabilidade subsidiária (art. 28, §2º, do CDC), uma vez que faz parte do mesmo conglomerado econômico da 123 Milhas.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas) e,
subsidiariamente, a MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, a pagar aos requerentes, a título de danos materiais, o valor de R$ R$ 13.916,24, e a título de danos morais R$ 3.000,00 para cada um dos requerentes.

A MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
, irresignada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação contratual e não faz parte do mesmo grupo econômico que a 123 Milhas.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como bem pontuado na sentença recorrida.

Resta claro a existência de conglomerado econômico entre as empresas requeridas, especialmente tendo em vista o pedido da recorrente para integrar o polo ativo da recuperação judicial proposta pela requerida 123 Milhas.

Conforme trecho da petição apresentada pela recorrente nos autos da Recuperação Judicial nº 5194147-26.2023.8.13.0024/MG “[...]
a Requerente Max Milhas
, controladora da Requerente Lance Hotéis,
é controlada diretamente pela AMRM Holding Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Recuperanda Novum, holding que também possui a integralidade das quotas que integram o capital social da Recuperanda 123 Milhas.
”

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)